Tribunal: TJPA
Processo: 0010360-51.2016.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010360-51.2016.8.14.0136

APELANTE: CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA

APELADO: CLEANE GOES DIAS, WESLEI DE GOIS DIAS, CLAITON DE GOES DIAS, OZAIR PEREIRA DE GOES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/OUTUBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0010360-51.2016.8.14.0136.

COMARCA: CANAÃ DOS CARAJAS/PA.

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB/PA 17.515.

AGRAVADO: OZAIR PEREIRA DE GOES.

WESLEI DE GOES DIAS.

CLEANE GOES DIAS.

CLAITON DE GOES DIAS.

ADVOGADO: LEANDRO DE JESUS PAIXÃO – OAB/PA 26.379 e outro.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE POR DESCARGA ELÉTRICA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PENSÃO POR MORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência parcial em ação de indenização. A ação foi ajuizada pelos familiares de Manoel Messias Dias, morto por descarga elétrica de fio de alta tensão que havia se deslocado do poste e estava tocando na cerca de divisa da propriedade. A sentença reconheceu a responsabilidade civil da concessionária e a condenou ao pagamento de danos morais e materiais, incluindo pensão mensal aos dependentes. A agravante sustenta ausência de nexo causal e inexistência de negligência, alegando culpa exclusiva da vítima.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) se houve responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica pela morte decorrente de descarga elétrica; (ii) se o quantum indenizatório fixado para danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade; e (iii) se a forma de pagamento da pensão por morte deve ser em parcelas mensais ou parcela única, incluindo os critérios para determinação dos beneficiários e limite etário.

III. Razões de decidir

3. Responsabilidade civil objetiva das concessionárias de serviço público com fundamento no art. 37, § 6º, da CF/88, independentemente de culpa, tanto por atos comissivos quanto omissivos.

4. Comprovação da omissão da concessionária na conservação e manutenção da rede elétrica, resultando no deslocamento do fio condutor que causou a morte da vítima.

5. Inexistência de prova de culpa exclusiva da vítima, permanecendo o nexo causal entre a conduta omissiva da concessionária e o evento danoso.

6. Dever da concessionária de prestar serviço adequado, eficiente e seguro, conforme art. 22 do CDC, sendo a segurança quesito fundamental no fornecimento de energia elétrica.

7. Adequação do quantum indenizatório por danos morais, que não se revela exorbitante nem irrisório considerando as circunstâncias do caso concreto.

8. Preferência pelo pagamento da pensão por morte mediante parcelas mensais, sendo incompatível a regra do art. 950, parágrafo único, do CC com a pensão por morte.

9. Fixação do termo final da pensão aos 25 anos para filhos menores, conforme jurisprudência consolidada do STJ, com pagamento individualizado conforme grau de parentesco e idade de cada dependente.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. As concessionárias de energia elétrica respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da CF/88, sendo irrelevante a discussão sobre culpa quando comprovada a omissão na manutenção da rede elétrica. 2. A pensão por morte deve ser paga mediante parcelas mensais, não sendo aplicável a regra do art. 950, parágrafo único, do CC, com término aos 25 anos para filhos menores e valores individualizados conforme grau de parentesco. 3. O quantum indenizatório por danos morais em casos de morte por descarga elétrica deve considerar as circunstâncias específicas, o número de beneficiários e a capacidade econômica da empresa, não sendo passível de revisão quando dentro dos padrões de razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 950, parágrafo único; CDC, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.207.942 AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30.08.2019; STJ, AgInt no REsp nº 1.600.692/PB, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 17.08.2017; STJ, REsp nº 1.354.384/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 18.12.2014; STJ, AgInt no AREsp nº 1.449.794/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15.08.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Embargos de Declaração em Apelação Cível, e lhe e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e nove (29) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0010360-51.2016.8.14.0136.

COMARCA: CANAÃ DOS CARAJAS/PA.

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:
ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB/PA 17.515.

AGRAVADO:
OZAIR PEREIRA DE GOES.

WESLEI DE GOES DIAS.

CLEANE GOES DIAS.

CLAITON DE GOES DIAS.

ADVOGADO:
LEANDRO DE JESUS PAIXÃO – OAB/PA 26.379 e outro.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática de
Id. 18206243 pag. 1/8
, a qual conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposta, para determinar que o pagamento da pensão por morte deve ser realizados de forma individual de acordo com o grau de parentesco e idade de cada beneficiário, admitindo-se a possibilidade de substituição da constituição de capital pela inclusão dos pensionistas na folha de pagamento da empresa, mantendo os demais termos da sentença.

Nas
razões do agravo interno

o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser julgado totalmente improcedente os pleitos dos Agravados ou, ainda, sejam modificados os parâmetros e critérios da condenação, nos moldes da fundamentação supra.

Sem
contrarrazões ao agravo interno
conforme certidão da UPJ de
Id. 21959555.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 28 de agosto de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE POR DESCARGA ELÉTRICA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PENSÃO POR MORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência parcial em ação de indenização. A ação foi ajuizada pelos familiares de Manoel Messias Dias, morto por descarga elétrica de fio de alta tensão que havia se deslocado do poste e estava tocando na cerca de divisa da propriedade. A sentença reconheceu a responsabilidade civil da concessionária e a condenou ao pagamento de danos morais e materiais, incluindo pensão mensal aos dependentes. A agravante sustenta ausência de nexo causal e inexistência de negligência, alegando culpa exclusiva da vítima.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) se houve responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica pela morte decorrente de descarga elétrica; (ii) se o quantum indenizatório fixado para danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade; e (iii) se a forma de pagamento da pensão por morte deve ser em parcelas mensais ou parcela única, incluindo os critérios para determinação dos beneficiários e limite etário.

III. Razões de decidir

3. Responsabilidade civil objetiva das concessionárias de serviço público com fundamento no art. 37, § 6º, da CF/88, independentemente de culpa, tanto por atos comissivos quanto omissivos.

4. Comprovação da omissão da concessionária na conservação e manutenção da rede elétrica, resultando no deslocamento do fio condutor que causou a morte da vítima.

5. Inexistência de prova de culpa exclusiva da vítima, permanecendo o nexo causal entre a conduta omissiva da concessionária e o evento danoso.

6. Dever da concessionária de prestar serviço adequado, eficiente e seguro, conforme art. 22 do CDC, sendo a segurança quesito fundamental no fornecimento de energia elétrica.

7. Adequação do quantum indenizatório por danos morais, que não se revela exorbitante nem irrisório considerando as circunstâncias do caso concreto.

8. Preferência pelo pagamento da pensão por morte mediante parcelas mensais, sendo incompatível a regra do art. 950, parágrafo único, do CC com a pensão por morte.

9. Fixação do termo final da pensão aos 25 anos para filhos menores, conforme jurisprudência consolidada do STJ, com pagamento individualizado conforme grau de parentesco e idade de cada dependente.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. As concessionárias de energia elétrica respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da CF/88, sendo irrelevante a discussão sobre culpa quando comprovada a omissão na manutenção da rede elétrica. 2. A pensão por morte deve ser paga mediante parcelas mensais, não sendo aplicável a regra do art. 950, parágrafo único, do CC, com término aos 25 anos para filhos menores e valores individualizados conforme grau de parentesco. 3. O quantum indenizatório por danos morais em casos de morte por descarga elétrica deve considerar as circunstâncias específicas, o número de beneficiários e a capacidade econômica da empresa, não sendo passível de revisão quando dentro dos padrões de razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 950, parágrafo único; CDC, art. 22
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE nº 1.207.942 AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30.08.2019; STJ, AgInt no REsp nº 1.600.692/PB, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 17.08.2017; STJ, REsp nº 1.354.384/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 18.12.2014; STJ, AgInt no AREsp nº 1.449.794/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15.08.2019.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática, decisão monocrática de
Id. 18206243 pag. 1/8.

Aduz a agravante em síntese, que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser julgado totalmente improcedente os pleitos dos Agravados ou, ainda, sejam modificados os parâmetros e critérios da condenação, nos moldes da fundamentação supra.

Apesar das alegações trazidas no interno pelos recorrentes, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se os autos de Ação de Indenização, ajuizada pelas partes apeladas em face da Concessionaria de Energia Elétrica do Pará-CELPA, objetivando indenização por danos morais e materiais pela morte de Manoel Messias Dias, em decorrência de descarga elétrica de um fio de alta tensão, de responsabilidade da empresa ré.

Pois bem, o recurso visa discutir a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, onde reconheceu a responsabilidade civil de concessionária de serviço público por evento danoso consumado (morte), decorrente de descarga elétrica e a condenação da apelante em danos morais e materiais.

No caso dos autos, a apelante sustenta a ausência de nexo de causalidade e a inexistência da negligência apontada, uma vez que a vítima de causa ao evento quando lançou um fio na rede de distribuição de energia elétrica para desobstruir sua passagem, não merecendo amparo o pedido de indenização por dano moral e material.

Cabe destacar que a matéria possui assento constitucional no art. 37, §6º, que assim dispõe: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Acerca do referido dispositivo, assim já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR AÇÕES E OMISSÕES QUE ACARRETEM DANO A TERCEIROS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos.

(STF - ARE 1207942 AgR / PE, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 30/08/2019)

Compulsando os autos e conforme toda documentação juntada sobre o assunto, percebo que ficou demonstrado a culpa da apelante, ante sua omissão na conservação e manutenção da rede elétrica e sua fiação, que resultou na morte da vítima, pois “o fio elétrico tinha se deslocado do poste de transmissão de energia, o qual estava tocando na cerca de divisa da fazenda, que provavelmente a vítima tentou pular referida cerca, vindo a receber toda a descarga elétrica”, conforme destacado pelo investigador de polícia que se deslocou até o local do evento, consignado na ocorrência policial.

Sustenta a recorrente que houve responsabilidade exclusiva da vítima, entretanto, não conseguiu em nenhum momento se desincumbir desse ônus probatório, isto é, de que a morte decorreu exclusivamente por sua culpa.

Nesse sentido, a concessionaria de energia elétrica deverá pagar indenização pelo prejuízo material, com o pagamento de pensão equivalente a 2/3 do valor por ele recebido como operador de máquina com salário de R$ 1.507,68, da data do evento danoso onde a vítima possuía 45 anos até a data final que a vítima completaria 74 anos de idade (perspectiva média de vida), tal valor será calculado em fase de liquidação.

Cabe salientar que em relação a filha CLEANE GOES DIAS, que tinha 23 anos de idade a época do fato, esta recebera a parte proporcional dos 2/3 do dano material até a data em que a completou 25 (vinte e cinco) anos de idade, após ficaram recebendo apenas a cônjuge do falecido e WESLEI DE GOES DIAS, que a época tinha 22 anos idade, também recebera a parte proporcional dos 2/3 do dano material até a data em que a completou 25 (vinte e cinco) anos de idade, após ficando integralmente somente recebendo a cônjuge do falecido. No caso de CLAITON DE GOES DIAS, que, a época do fato, tinha 28 anos, este não possui direito a pensão, já que não tinha idade inferior ao termo final da pensão.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DO GENITOR DA AUTORA POR ELETROCUSSÃO, QUANDO CUSTODIADO EM PRESÍDIO ESTADUAL E EM SERVIÇO INTERNO. PENSIONAMENTO DE FILHO MENOR. IDADE DE 25 ANOS. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA, NOS MOLDES LEGAIS E REGIMENTAIS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73. II.

Trata-se, na origem, de Ação de Indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do Estado da Paraíba, decorrente do falecimento do genitor da autora, filha menor, por eletrocussão, quando cumpria pena de reclusão, em regime fechado, na Penitenciária de Campina Grande/PB, em razão de o apenado estar realizando manutenção da rede elétrica do presídio. O acórdão do Tribunal de origem manteve a sentença que julgara procedente, em parte, o pedido, condenando o Estado da Paraíba ao pagamento de pensão alimentícia, no valor de meio salário-mínimo, a contar da data do falecimento do genitor até a data em que a autora completar 25 (vinte e cinco) anos de idade
, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

III. Na forma da jurisprudência do STJ, em matéria de responsabilidade civil, relativamente ao filho menor, "no que se refere ao termo final da pensão, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que deve ocorrer na data em que o filho da vítima completa 25 (vinte e cinco) anos de idade" (STJ, AgRg no AREsp 113612/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 06/06/2017). Em igual sentido: STJ, AgRg no AREsp 569.117/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/12/2014; AgRg no Ag 1.419.899/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 24/09/2012.

IV. Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 541, parágrafo único, do CPC/73 e do art. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ - no caso, quanto ao limite de idade para pensionamento de filho menor, quando caracterizada a responsabilidade civil -, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, exigência não atendida, no caso, porquanto não se comprovou a similitude fática entre os casos confrontados.

V. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.600.692/PB, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 24/8/2017.)

Por fim, merece acolhimento a irresignação da parte recorrente no sentido que a sentença está em dissonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser seguida a jurisprudencial de pagamento da pensão por morte mediante parcelas mensais continuadas, o que atende melhor a nossa realidade socioeconômica. Assim, a regra do parágrafo único do artigo 950 do Código Civil que autoriza o pagamento da indenização em parcela única na hipótese de incapacidade da vítima não se mostra compatível com a pensão relativa ao dano-morte.

No caso dos autos o arbitramento equitativo diferenciado da indenização a cada uma das vítimas, separando-as em dois grupos (cônjuge e filhos do falecido), atendendo as circunstâncias de cada caso, sendo que as parcelas indenizatórias não apenas devem ser arbitradas separadamente, como os seus valores podem ser individualizados de acordo com o grau de parentesco e idade de cada dependente, devendo tal limitação de pagamento para cada dependente ser apurada em fase de liquidação.

Nesse sentido:

RECURSOS ESPECIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE ADOLESCENTE. ATROPELAMENTO POR ÔNIBUS. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE GRU. QUANTUM INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS. PEDIDO DE PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA DA PENSÃO POR MORTE. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL.

1. Morte de adolescente, com 17 anos, em acidente de trânsito, deixando os pais e irmãos, autores de demanda indenizatória com pedido de reparação dos danos materiais (pensão) e morais.

2. Deserção do recurso especial da empresa demandada em face da não apresentação de todas as guias exigidas para o preparo.

3. O valor das indenizações por danos morais em casos de morte vem sendo arbitrado equitativamente por esta Corte em favor dos familiares da vítima em parcelas individuais, considerando o grau de afinidade de cada uma delas com o falecido. Precedente recente específico da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça.

4. Revisão dos valores fixados a título de indenização por danos morais, procedendo-se ao seu arbitramento equitativo (art. 953, § único, do CC), considerando-se as circunstâncias do caso, especialmente o número de demandantes e a situação econômica da empresa demandada.

5. A regra do parágrafo único do artigo 950 do Código Civil, autorizando o pagamento de indenização em parcela única na hipótese da incapacidade permanente da vítima de lesões corporais, não se mostra compatível com a pensão por morte. Precedentes do STF e do STJ
.

6. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da obrigatoriedade de constituição de capital para garantir o pagamento da pensão ((art. 475-Q do CPC). Súmula 313/STJ.

7. Possibilidade de substituição da constituição de capital pela inclusão dos pensionistas na folha de pagamento da empresa na hipótese do § 2º do art. 475-Q, do CPC, a ser avaliada pelo juízo da execução. 8. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA DEMANDADA NÃO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp n. 1.354.384/MT, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18/12/2014, DJe de 4/2/2015
.)

Ademais, de acordo com a jurisprudência do STJ, é possível a substituição da constituição de capital pela inclusão dos pensionistas na folha de pagamento da empresa, cuja capacidade econômica deve ser aferida pelas instâncias ordinárias.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de a regra prevista no artigo 950, parágrafo único, do Código Civil, que permite o pagamento da pensão mensal de uma só vez, não deve ser interpretada como direito absoluto da parte, possibilitando ao magistrado avaliar, em cada caso, sobre a conveniência de sua aplicação, a fim de evitar, de um lado, que a satisfação do crédito do beneficiário fique ameaçada e, de outro, que haja risco de o devedor ser levado à ruína. Incidência do teor da Súmula 83 desta Corte.

1.1. Ademais, nos termos do entendimento do STJ, é facultado ao juiz da causa substituir a determinação de constituição de capital assegurador do pagamento de pensão mensal pela inclusão dos beneficiários em folha de pagamento da empresa, cuja capacidade econômica deve ser aferida pelas instâncias ordinárias. Precedentes
.

2. A revisão da indenização por dano moral apenas é possível na hipótese de o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe reexaminar o valor fixado a título de indenização, uma vez que tal análise demanda incursão na seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 desta Corte. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.309.076/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 27/4/2020.)

Dos Danos Morais

Cabe destacar, que a pauta recursal consiste na suposta inadequação do quantum indenizatório fixado para a compensação dos danos morais, de modo que deseja a minoração do valor da compensação fixada pelo juízo a quo, a fim de se adequar aos critérios de razoabilidade, bem como as circunstâncias do caso concreto.

Inobstante a dificuldade na tarefa de quantificação do dano moral, é induvidoso que existem situações que, de fato, são causadoras de prejuízos à esfera psíquica dos indivíduos. Ordinariamente, apenas o contexto fático de cada caso concreto pode determinar a extensão de dano de ordem moral.

Dessa forma, a quantia referente à indenização deve se mostrar hábil a compensar, adequadamente, o dano moral suportado, servindo, ainda, como meio de impedir que o condenado reitere sua conduta ilícita, sem gerar indevido enriquecimento sem causa da vítima do dano.

Nessa esteira, tem-se que configurar dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Cumpre destacar, ainda, que se tratando de concessionária de serviço público essencial como é o fornecimento de energia elétrica, tem a ré o dever de prestá-los de forma eficiente, segura e contínua, conforme prevê o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

A segurança é quesito fundamental à prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica, a fim de se assegurar ao cidadão e usuário, a sua integridade física, sua saúde e sua própria vida. A ausência desse quesito configura prestação indevida do serviço do qual detém a concessão, sendo incabível a alegação de mero caso fortuito ou de força maior.

Desta feita, por não ter se eximido de sua responsabilidade, entende-se que a Concessionária apelante deve ser condenada ao pagamento de danos gerados em razão de sua omissão no que tange a segurança necessária, pois deveria fazer a manutenção em sua rede de alta tensão, a fim de se assegurar ao cidadão e usuário, a sua integridade física, sua saúde e sua própria vida, impõe-se a concessionária apelante o dever de indenizar.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015 E DA SÚMULA 182 DO STJ.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCARGA ELÉTRICA. MORTE DO GENITOR DA PARTE DEMANDANTE. DANOS MORAIS. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE NÃO SE REVELA EXCESSIVO. SUMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO
.

1. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.

Incide na espécie o disposto no arts. 932, III e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ainda que assim não fosse, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de proporcionalidade e razoabilidade. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe examinar a justiça do valor fixado na indenização, uma vez que tal análise demanda incursão à seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ.

3. No caso em tela, verifica-se que o montante fixado pela Corte de origem, no patamar de R$ 468.500,00 (quatrocentos e sessenta e oito mil e quinhentos reais), para os 4 (quatro) agravados, em razão de descarga elétrica de alta tensão por um fio de energia rompido, que resultou na morte do genitor da parte autora, não se revela exorbitante para a compensação do dano sofrido, mantendo-se, desse modo, o valor fixado nas instâncias ordinárias.

4. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no AREsp n. 1.449.794/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 20/8/2019.).

(...)”

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
18206243 pag. 1/8
.

É como voto.

Belém/PA, 29 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 07/10/2025